Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DO CÁLCULO EFETUADO PELA CONTADORIA. CÁLCULO CORRETO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. O embargante agravante se insurgiu quanto ao não provimento de seu agravo de instrumento sob a alegação da necessidade de sanar contradições e obscuridades, além de prequestionar a matéria decidida. Afirma que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial se encontram desajustados pelo fato de não terem implementado os reajustes salariais conseguidos ao longo do tempo.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da parte agravante com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. Além disso, o voto do acórdão é expresso em relação ao fato de que não é possível modificar título executivo judicial perfeito e acabado para incluir no cálculo da execução valores implementados em seus proventos após a formação do título executivo (sentença). Ainda, a ementa é clara ao afirmar que futuros reajustes nos proventos da parte agravante não podem alterar título executivo perfeito e acabado.
6. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há contradição ou omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
7. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.